Tribunal: TJDFT
Processo: 0001738-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0001738-10.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARIO LUCIANO DE CARVALHO DESPACHO Intimem-se as partes para que tragam aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o termo de acordo, devidamente assinado, para homologação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator